Tribunal: STF
Processo: RE 90320
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-05
Data de publicação: 1978-12-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM PROCESSO CAUTELAR - PRESSUPOSTOS A
ADMISSIBILIDADE. NÃO TENDO O RECORRENTE ARGUIDO AS EXCEÇÕES
PREVISTAS NO CAPUT DO ART. 308 DO RISTF, INVIAVEL E O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, NOS TERMOS DO INCISO V DO REFERIDO PRECEITO
REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.